Tribunal: TJES
Processo: 5001890-50.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-50.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: MIWALDO FERREIRA MACHADO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A ausência de citação válida enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora para regularização, conforme o disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, verificou-se a inércia do apelante diante da intimação acerca da frustração da tentativa de citação, configurando a ausência de pressuposto processual válido.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001890-50.2025.8.08.0021

Apelante:

Mercadopago.com
Representações Ltda.

Apelado:

Miwaldo Ferreira Machado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Mercadopago.com
Representações Ltda.
contra a sentença de id. 15168191, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
Miwaldo Ferreira Machado
, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de citação válida da parte requerida, configurando falta de pressuposto processual.

Nas razões recursais de id. 15168192, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não houve determinação do Magistrado no sentido de que o apelante fornecesse os meios necessários; (b) o apelante, vem diligenciando na tentativa de localização do apelado, requerendo diligências do Juízo, pesquisas de endereços, mas até o presente momento não logrou êxito na localização do apelado; (c) eventual inércia da apelante não pode levar à extinção da ação, uma vez que presentes os requisitos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69; e (d) não foi promovida intimação pessoal para promover o andamento do feito antes da extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de citação válida, observou os dispositivos legais aplicáveis e os princípios fundamentais do processo.

Inicialmente, é imperioso destacar que a citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual.

Conforme a certidão de id. 15168190, o apelante foi intimado da frustração da tentativa de citação em 07/05/2025, mas não adotou nenhuma providência, ensejando a sentença de extinção.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022)

Em sintonia:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões. (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Assim, considerando que a instituição de crédito não adotou nenhuma providência, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV do CPC, extinguiu a ação sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.